Tribunal: TJBA
Processo: 8000195-59.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000195-59.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DROGARIA SAO PAULO S.A. e outros Advogado(s): JULLIANA CHRISTINA PAOLINELLI DINIZ, MARCIO JOSE FERREIRA DOS SANTOS, ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES APELADO: VINICIUS SILVA DA CONCEICAO e outros Advogado(s):MARCIO JOSE FERREIRA DOS SANTOS, JULLIANA CHRISTINA PAOLINELLI DINIZ ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ABORDAGEM DE PREPOSTOS DA FARMÁCIA SOB ACUSAÇÃO DE FURTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA RECONHECIDA NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DO REGULAR EXERCÍCIO DE DIREITO – FILMAGEM DA SEGURANÇA NÃO APRESENTADA PELA REQUERIDA – ACUSAÇÃO INJUSTA DE FURTO DE GILLETTE – CONDUÇÃO DO CONSUMIDOR AS DEPENDÊNCIAS DA LOJA PARA REVISTA – SITUAÇÃO VEXATÓRIA VIVENCIADA PELO CONSUMIDOR NA FRENTE DE OUTRAS PESSOAS QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DO RAZOÁVEL – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS E MANTIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MODIFICADO PARA R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) – ADEQUAÇÃO DO VALOR PARA ATENDER A DUPLA FINALIDADE DE EFETIVAMENTE COMPENSAR A VÍTIMA PELOS DANOS SOFRIDOS E SERVIR DE DESESTÍMULO DA PRÁTICA DE NOVOS ATOS ILÍCITOS OU ABUSIVOS PELO OFENSOR, BEM COMO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR ESTA CÂMARA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA E RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso, resta incontroverso sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova, de modo que cabia à Requerida /Apelante comprovar que a abordagem ocorrida no seu estabelecimento não foi abusiva, contudo, assim não o fez. Extrai-se dos autos, que a Requerida não apresentou o vídeo de segurança do momento dos fatos. 2. O quantum indenizatório fixado na sentença não se mostra adequado ao caso, considerando que a Requerida é uma empresa de grande porte, razão pela qual a pretensão da Requerida/Apelante de redução da indenização não merece amparo, porém, comporta a majoração, contudo, não no montante sugerido pela Apelante Adesiva, mas sim nos termos já fixados, em casos similares, por esta Corte. 3. Recurso do Requerido Desprovido. Recurso adesivo do Autor Parcialmente Provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000195-59.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante DROGARIA SAO PAULO S.A. e outros e como apelada VINICIUS SILVA DA CONCEICAO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em julgar CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE o recurso de VINICIUS SILVA DA CONCEICAO (Adesivo), por unanimidade de votos, em julgar CONHECIDO E NÃO-PROVIDO o recurso de DROGARIA SAO PAULO S.A., nos termos do voto do relator. Salvador, .